Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-19.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022850-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (AGRAVANTE), NELSON SARTORETTO - CPF: 119.396.219-68 (AGRAVADO), GELSSI GROSSI SARTORETO - CPF: 380.073.631-49 (AGRAVADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – SENTENÇA PROLATADA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS E JULGADO O CORRESPONDENTE APELO – EFEITO SUSPENSIVO CUJA INCIDÊNCIA É LIMITADA AO PROCESSO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

O recurso de apelação interposto contra a sentença de parcial procedência dos embargos do devedor é dotado de duplo efeito, mas o efeito suspensivo se limita aos embargos, sem impedir ou condicionar o seguimento da ação de execução.

Proferida a sentença nos embargos do devedor e julgado o correspondente recurso de apelação, pertinente o prosseguimento da ação de execução em relação ao valor incontroverso, até o trânsito em julgado dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022850-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: NELSON SARTORETTO e
GELSSI GROSSI SATORETTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, de indeferimento do pedido de revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução, com o prosseguimento do feito e realização de penhora via SISBAJUD, para se obter a garantia do juízo em dinheiro, mais efetiva para assegurar o crédito da Exequente.

A agravante relata que a ação de fundo se trata de Execução de Título Extrajudicial n. 0008472-37.2016.811.0037, nos quais ela realiza a cobrança da multa contratual de 40% (quarenta por cento) em razão do descumprimento de contrato; narra que as partes firmaram Compromisso de Compra e Venda de Milho, pelo qual os agravados se obrigaram entregar 15.000 sacas de 60 Kg de milho em grãos até o dia 30/08/2016, porém nada entregaram, descumprindo integralmente o negócio firmado.

Menciona que os agravados foram citados para pagamento em 09/03/2017, tendo em 27/03/2017 apresentado petição indicando bens à penhora; em 07/04/2017, distribuíram os Embargos à Execução de n. 0002774-16.2017.8.11.0037, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi acolhido pelo d. Juízo
a quo
sem a prévia manifestação da exequente quanto à aceitação dos bens e sem a formalização da penhora; cita que os embargos foram parcialmente acolhidos, apenas para determinar que o valor da saca de milho seja o mesmo entabulado no contrato firmado pelas partes.

Comenta que os executados pugnaram pela substituição de um bem dado em garantia e foi aceito pela agravante; após a prolação da sentença nos embargos, requereu o lançamento da restrição via RENAJUD sobre o novo veículo e, considerando que a avaliação de tal bem sequer alcança o valor original do débito, pugnou pelo prosseguimento do feito, com a realização de penhora via SISBAJUD, com a revogação do efeito suspensivo outrora deferido.

Expõe que a Magistrada reiteradamente indeferiu seus pedidos, com fundamentos genéricos, sem qualquer pronunciamento a respeito da ausência de garantia do juízo com penhora para suspensão da execução, bem como sobre os fundamentos robustos para recusa de um dos bens ofertados (pulverizador), que é de propriedade de terceiro que não apresentou carta de anuência; aduz que mesmo mantida decisão proferida nos Embargos à Execução, que tão somente alterou o valor da base de cálculo da multa para R$ 19,00 (dezenove reais), o débito atualizado é de R$ 229.728,44 (até setembro de 2021), de modo que nem mesmo com o pulverizador o juízo não se encontra garantido.

Alega que admitir a suspensão do feito executivo sem a garantia integral do valor perseguido na Execução – mediante efetiva penhora de dinheiro ou bens de propriedade dos devedores - e sem qualquer exposição acerca da presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, representa grave violação ao princípio do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que se retire o efeito suspensivo dos Embargos à Execução e, consequentemente, autorize o prosseguimento da Ação de Execução principal.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os agravados peticionaram após as contrarrazões informando o julgamento dos apelos nos autos da execução da qual foi extraído o presente Agravo de Instrumento, com a fixação da multa por descumprimento contratual em 10% do volume inadimplido, sendo certo que o valor da saca de milho para o cálculo desse percentual é o de R$19,00 a saca.

Mencionam que o contrato em execução previa a obrigação de entrega de 15.000 sacas de milho, de forma que 10% sobre tal montante perfaz a quantia de 1.500 sacas de milho que, pelo preço de R$19,00 a saca, totaliza um débito atualizado de R$ 64.369,56; informam que, pelo princípio da cooperação e da boa-fé, promoveram o depósito judicial desta quantia, a fim de cessarem a atualização monetária e os juros legais e juntaram os comprovantes nos autos da Execução; ao final, alegaram a perda do objeto recursal.

Sem razão os agravados. Isso porque, a agravante pretende o julgamento do feito, ao argumento que o débito em 2016 era de mais de R$ 183.000,00 e,
“Quando o ajuizamento do presente Agravo, mesmo que se mantivesse o valor da saca a R$ 19,00, conforme entendido no julgamento de primeiro grau dos Embargos à Execução, o débito atualizado é de R$ 229.728,44.”

Almeja o julgamento do recurso, pois não há trânsito em julgado da decisão proferida em Embargos à Execução, tampouco garantia integral do Juízo, de modo que deve ser dado o prosseguimento do feito Executivo, assim como deve ser realizado o julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito, a agravante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial correspondente ao débito de R$ 183.000,00. Os agravados ofertaram dois bens para garantia da execução: • 01 pulverizador agrícola modelo Uniport 2000, ano 2004, com pneus e rodas aro 36, série 2000 03440E4ST135, usado, avaliado em R$150.000,00 e 01 camionete aberta diesel, marca Toyota, modelo Hilux, CD4x4, SRV, ano 2008, modelo 2009, cor prata, avaliada em R$79.033,00; a agravante aceitou os bens ofertados.

Em 2020 os agravados pleitearam a substituição de um dos bens dados em garantia e a agravante aceitou a substituição nos autos da execução e o bem foi avaliado pelo oficial de justiça em R$157.000,00. Com isso, os agravados peticionaram e alegaram que a execução estava garantida em mais de R$300.000,00 (trezentos mil reais), o que supera em muito o valor da causa.

Em 18.04.2017, nos autos dos embargos à execução opostos pelos agravados, foi suspensa a execução com aceitação dos bens ofertados em caução, nomeando-se o embargante fiel depositário. Posteriormente, os agravados postularam pela substituição de um dos bens ofertados em garantia, avaliado em R$135.803,00 e a agravante não se opôs, “desde que o veículo esteja em condições de comercialização, o que deve ser objeto de avaliação” e requereu a revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução, com a realização de penhora via BACENJUD.

A Magistrada deferiu o pedido de avaliação do bem, mas indeferiu o pedido de revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução, bem como à realização de penhora
online
, nesse sentido. O veículo oferecido em substituição, foi avaliado em R$ 157.000,00 e a agravante aceitou a substituição do bem ofertado à penhora e, ao argumento que o juízo não está garantido.

E, ao argumento que não se encontra nos presentes autos qualquer termo de penhora, avaliação e, sobretudo, de anuência do proprietário do aludido pulverizador e nem se sabe o paradeiro e as condições do aludido bem, reiterou o pedido de revogação do efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução e a realização de penhora via SISBAJUD. Na petição, apresentou cálculo atualizado da dívida (R$ 252.701,28).

A Magistrada indeferiu o pedido, ao argumento que os Embargos à Execução foram recebidos com efeitos suspensivos.

Pois bem. Em pese a Magistrada tenha indeferido o pedido da agravante em razão do efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução, no citado feito foi proferida sentença de
parcial procedência dos pedidos, para determinar que o valor da saca de milho seja o mesmo entabulado no contrato firmado pelas partes (R$ 19,00).

E, no julgamento dos apelos, foi desprovido o recurso da agravante e provido em parte o
recurso interposto pelos agravados, para reformar em parte a sentença e reduzir a cláusula penal ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o volume inadimplido (totalidade do contrato).

Sendo assim, após a prolação de parcial procedência dos pedidos, o
efeito suspensivo concedido se limita ao feito dos embargos à execução e não interfere ou condiciona o regular andamento da ação de execução. A sentença de parcial procedência dos pedidos nos embargos à execução, não impede a retomada do processo executivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA DEMANDA CONEXA – IRRELEVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO CUJA INCIDÊNCIA É LIMITADA AO PROCESSO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – INSUBSISTÊNCIA DO MOTIVO QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
– RECURSO PROVIDO. 1. Execução e Embargos à Execução são ações que instauram instâncias distintas, e, conquanto conexas, demandam processamento diferenciado, e reclamam, no momento culminante de cada respectivo processo, edição de provimentos jurisdicionais peremptórios igualmente distintos, e, por isso, nada obsta a prolação de sentença extintiva da Execução na sequência imediata à prolação de sentença resolutória da conexa ação de Embargos à Execução, ainda que o julgador, ao proferir esta, declare que a execução não pode prosseguir ou diga coisa semelhante, e depois, ato contínuo, no âmbito da execução, renove a mesma dicção ao decretar a extinção do processo executivo calcado em fundamentos específicos.
2. Conquanto o recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos Embargos à Execução seja dotado de duplo efeito, a incidência do efeito suspensivo é limitada ao processo dos próprios embargos à execução, produzindo somente efeitos endoprocessuais, sem atingir ou condicionar o andamento do processo executivo. 3. Não sendo subsistentes os fundamentos sentenciais que fundaram a extinção do processo de execução, impõe-se a reforma da sentença para que o processo executivo seja retomado e alcance a sua finalidade utilitária almejada
”
(N.U 0002503-49.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Ademais, nos termos do artigo 1.012 do CPC, a apelação interposta contra sentença que julga parcialmente procedente os Embargos do Devedor terão efeito suspensivo. Todavia, este Egrégio Tribunal já se pronunciou no sentido de que é pertinente a suspensão do feito executivo, ao menos até o julgamento da apelação ou o prosseguimento da execução pelo valor original; aqui, vale repetir, já foi julgado o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução e rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, de modo que não há óbice para o prosseguimento do feito executivo sobre a quantia incontroversa.

Cito precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS TERMOS DA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO E DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA –
PENDENTE JULGAMENTO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO DO APELO – ART. 1.012, DO CPC – EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR PELO VALOR ORIGINAL ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A discussão recursal versa sobre a possibilidade de prosseguimento da ação de execução, com a intimação do exequente para que apresente a memória de cálculo atualizada da dívida, segundo as disposições contratuais e as modificações realizadas pela sentença de mérito, proferida na Ação de Embargos de Devedor, enquanto pendente julgamento de Recurso de Apelação interposto contra referida sentença. De acordo com o disposto no art. 1.012, do CPC/2015, a apelação oposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos do Devedor terá efeito suspensivo. Dessa forma, considerando o efeito suspensivo excepcional concedido à apelação dos embargos do devedor, razoável a suspensão do feito executivo, ao menos até o julgamento da apelação (RAC 2071/2017) por esta Corte ou o prosseguimento da execução pelo valor original, como pleiteado pelo Agravante
”
(N.U 1002194-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2017, publicado no DJE 12/05/2017).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Ação de Execução principal sobre o valor incontroverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022